Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0713406-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO Suscitante: RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER Suscitados: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA e JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de Conflito Positivo de Jurisdição suscitado por RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER, em causa própria, em face do JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA e JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. A parte alega que, no dia 01/08/2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou, junto à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, ação penal em que o suscitante é réu tendo como vítimas: Cléia Marques da Silva e Edimilson Barbosa Dias, referente aos autos no 0707549-60.2019.8.07.0009 e Inquérito Policial no 580/2019. Afirma que, meses antes dessa data, em relação à vítima Edmilson Barbosa Dias, foi instaurado Termo Circunstanciado no 2019.09.1.004481-0, o qual foi distribuído ao 2o Juizado Especial Civil e Criminal de Samambaia. Aduz, que, em 02/08/2019, o Ministério Público requereu o arquivamento do citado Termo Circunstanciado a fim de evitar um suposto bis in idem, todavia “o Magistrado deliberou sobre o despacho, entretanto, o até a presente data não declinou competência, ou seja, não se declarou incompetente”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, que “seja suspenso imediatamente os andamentos do processo 0707549-60.2019.8.07.0009 uma vez que já se encontram em fase de alegações finais”. No mérito, postula que se declare “qual dos juízos é competente para decidir a lide em relação à vítima Edimilson Barbosa Dias mencionadas, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente”. No entanto, o suscitante deixou de instruir o presente feito com os documentos necessários para a análise do pedido liminar e do mérito do presente conflito de jurisdição, pois somente juntou requerimento ministerial de arquivamento do feito nos autos no 2019.09.1.004481-0 (ID no 34858307, fl. 1) e denúncia oferecida nos autos 2019.09.1.003865-3 (ID no 34859510). Verifica-se, assim, que o peticionário sequer instruiu o conflito com a decisão sobre o pedido de arquivamento autos 2019.09.1.004481-0, na qual argumenta que não houve manifestação sobre a competência do juízo, e demais documentos que dão suporte ao alegado na exordial. Dessa forma, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o Suscitante providencie à necessária instrução do conflito de jurisdição, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator